Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS (GAC). LEI DISTRITAL 5.200/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
1. A entidade representativa de categoria possui legitimidade ativa quando atendido o requisito da pertinência temática existente entre a finalidade institucional da entidade e a norma impugnada, o que ocorre no caso, uma vez que o Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) postula a implementação de reajuste remuneratório previsto em lei para a categoria que representa.
2. A Lei distrital 5.125/2013, que reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira de Atividades Culturais, previu o pagamento de três parcelas da Gratificação de Atividades Culturais – GAC.
3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 864 da repercussão geral (RE 905.357/RR), firmou tese jurídica no sentido de que a lei deve atender dois requisitos para aumento ao servidor público, a saber: (a) dotação na Lei Orçamentária Anual; (b) previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária.
4. A Lei distrital não observou a dotação orçamentária necessária para arcar com o aumento nos vencimentos dos servidores da carreira, de modo que atrai a aplicação da tese supracitada.
5. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.